Tribunal: TJDFT
Processo: 0714953-20.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714953-20.2018.8.07.0003 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS RECORRIDO: FLAVIO SOARES DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VEÍCULO. INCÊNDIO. COBERTURA SECURITÁRIA. RECUSA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PREVISÕES CONTRADITÓRIAS. CONTRATO DE ADESÃO. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. As cláusulas contraditórias inseridas no contrato de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao aderente (CC/2002 423). 2. A cláusula de exclusão de cobertura securitária, estipulada em documento diverso da proposta/adesão ou em cláusula redigida com caracteres inferiores e em seção diversa das “Cláusulas de Exclusão” fere o princípio da boa-fé contratual, especialmente quando contraditórias às disposições iniciais relativas à cobertura contratada. 3. Comprovado que veículo objeto do contrato de seguro era utilizado para o transporte de mercadorias realizado mensalmente, em atendimento ao contrato que mantinha com pessoa jurídica, é devida indenização pelo valor que efetivamente ficou impedido de auferir (lucros cessantes). 4. A simples recusa de cobertura securitária não constitui ofensa aos atributos da personalidade quando ausente repercussão ou outro comportamento negativo que tenha atingido o consumidor em seu aspecto moral/existencial. 5. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 402 e 403, ambos do Código Civil, defendendo que não restou suficientemente demonstrado o valor relativo aos lucros cessantes deferidos; b) artigo 86 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os honorários sucumbenciais devem ser redistribuídos em razão da sucumbência recíproca. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TRF-4 para ilustrar a divergência. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta que o recorrido não faz jus à indenização securitária eis que o sinistro se deu em decorrência de falha no sistema de freios, situação essa fora da cobertura de proteção. Assevera que não se aplicam os mesmos critérios inerentes aos contratos de seguro de veículos às cooperativas, as quais são regidas pela Lei 5.764/1971. Aduz a inexistência de relação consumerista entre cooperado e cooperativa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 86 do Código de Processo Civil, 402 e 403, ambos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que o valor do dano material requerido restou comprovado, bem como que a sucumbência processual foi mínima, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). Inclusive, quanto à pretendida revisão dos ônus da sucumbência, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp 1915778/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/12/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à tese de não cabimento da cobertura securitária, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp 1917366/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 20/8/2021). Ademais, “citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010